Tribunal: CARF
Processo: 15586.001248/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001248/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.261 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO IESES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Em fase da preclusão, não se conhece da alegação recursal que não tenha sido
prequestionada na impugnação, que é quando se instaura o litígio.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO POR MEIO DE VALE-
REFEIÇÃO, CARTÃO OU TICKET. FALTA DE ADESÃO AO PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação por meio de vale-refeição, cartão ou ticket, a
empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no
03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação in natura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer, em parte, do
recurso, não conhecendo da matéria preclusa, vencida a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, que
conheceu da alegação de nulidade. Por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001248/2010-10
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.261 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001248/2010-10

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte dos empregados,
incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados a título de alimentação, no
período de 01/2006 a 11/2007, sem que a empresa estivesse inscrita no Programa de
Alimentação (PAT).
Impugnado o lançamento, a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) A nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, porquanto a
Autoridade Lançadora não teria vinculado a infração alegadas aos
fundamentos legais apontados, e
b) A isenção dos valores pagos a título de auxílio-alimentação, conforme dispõe
a alínea c do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, benefício
que a lei não condiciona à inscrição no PAT.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Não conheço, entretanto, da alegação de nulidade porque
não constou da impugnação, quedando-se preclusa.
A questão de mérito se resume em analisar a isenção dos valores de auxílio-
alimentação pagos, por meio de cartão ou ticket, por empresa não inscrita no PAT. Quanto à
matéria, invoco o voto vencedor do Acórdão no 2301-006.805, do conselheiro Cleber Ferreira
Nunes Leite, que assumo como minhas razões de decidir:
Discordo do relator exclusivamente na matéria relativa a não incidência da contribuição
previdenciária no fornecimento de vale refeição/alimentação sem a inscrição no PAT.
O artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991, prevê que o salário para efeitos de contribuição
previdenciária deve ser calculado pela totalidade de rendimentos destinados a retribuir o
trabalho, incluindo ganhos habituais sob a forma de utilidades. Conforme disposto na
alínea c do parágrafo 9o do mesmo artigo 28, constam os programas de alimentação do
Ministério do Trabalho e Previdência Social:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.261 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001248/2010-10

forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Portanto, o auxílio-alimentação fornecido pela companhia (com valores incluídos em
vale/cartão) não satisfaz nenhuma das modalidades legais que autorizariam a sua
exclusão do salário de contribuição, mas as situações previstas no Decreto no 5, de
1991, que regulamentou a Lei no 6.321, de 1976, como manter serviços próprios de
refeições, distribuir alimentos e firmar convênio com entidades fornecedoras de
alimentação coletiva.
Quanto a aplicação do Ato Declaratório PGFN no 3/2011 para o caso, tem-se que o
mesmo faz referência a auxílio-alimentação in natura, o quer dizer, “alimentação
fornecida pela empresa”, ou seja, o pagamento do benefício feito por meio de vale
refeição/alimentação, o que não está abrangido pelo ato administrativo da PGFN.
Este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que no julgamento do
9202-008.210–CSRF / 2a Turma, teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO
DE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO
DE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a
empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no
03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação “in
natura”.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.261 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001248/2010-10

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital